Tribunal: TJPA
Processo: 0876763-17.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876763-17.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). DANO MORAL COLETIVO. DESCUMPRIMENTO FORMAL DE OBRIGAÇÕES LEGAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por associação civil contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual fora ajuizada com fundamento na suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por hospital privado. A ação civil pública visava, além da condenação da ré por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000.000,00, a imposição de obrigações de fazer relacionadas à divulgação de política de privacidade, nomeação de encarregado de dados e elaboração de relatório de impacto. A decisão agravada foi proferida com base na ausência de comprovação de dano moral coletivo e na adequação da instituição às normas da LGPD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente no tocante à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) examinar, de forma subsidiária, se a decisão monocrática incorreu em nulidade por suposta violação ao princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo inadmissível a mera repetição das teses anteriormente deduzidas.

O Agravo Interno limitou-se a reiterar os argumentos já expostos na Apelação, sem enfrentar o fundamento central da decisão monocrática — a necessidade de comprovação de lesão concreta à coletividade para a configuração do dano moral coletivo.

Tal ausência de impugnação específica caracteriza violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC, tornando o recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma.

Superada ad cautelam a análise de admissibilidade, não se constata nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC, e a interposição do Agravo Interno assegura o controle colegiado da decisão.

Diante da inadmissibilidade do recurso, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Configura violação ao princípio da dialeticidade recursal o Agravo Interno que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática agravada.

O não conhecimento do Agravo Interno é cabível quando suas razões limitam-se a repetir argumentos já enfrentados e afastados na decisão singular, conforme os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada não configura ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente quando sujeita a controle colegiado por meio de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, §§ 1º e 3º; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, II, 18 e 41; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; TJPA, AgInt em Apelação nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL
, tendo como agravado
BENEFICENTE NIPO BRASILEIRA DA AMAZÔNIA – HOSPITAL AMAZÔNIA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 25302900), tendo como agravado
BENEFICENTE NIPO BRASILEIRA DA AMAZÔNIA – HOSPITAL AMAZÔNIA.

A sentença recorrida (ID 22603092) entendeu pela inexistência de dano moral coletivo, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a efetiva violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Destacou que o descumprimento de normas protetivas não enseja, por si só, a configuração de dano moral coletivo, especialmente na ausência de provas de vazamento de dados ou prejuízo concreto aos consumidores. Ao final, consignou:

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo improcedentes os pedidos e o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas e sem verba honorária (art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (ID 22607113), argumenta que a demanda visa assegurar a obrigação de fazer da Recorrida, consistente na disponibilização, em seu website, da política de privacidade dos dados dos consumidores, esclarecendo a forma como serão utilizados, bem como na oferta de meios para que os consumidores possam exercer os direitos previstos no artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

Além disso, requer que a Apelada informe o nome do encarregado pelo tratamento de dados pessoais e comprove o cumprimento do artigo 41 e seus parágrafos, bem como elabore o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme determina o artigo 5º, II, da referida legislação.

Aduz que, de forma inesperada, o Juízo de origem concluiu pela improcedência dos pedidos sob a justificativa de que a ré teria se adequado às normas da LGPD, não havendo evidências concretas do alegado dano moral coletivo. Sustenta, ainda, sua legitimidade para ajuizar a ação civil pública, defendendo que pode tutelar não apenas direitos difusos e coletivos dos consumidores, mas também direitos individuais homogêneos, uma vez que a atuação em defesa desses interesses decorre da própria finalidade estabelecida pelo Estado, nos termos do artigo 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o descumprimento da LGPD pela Apelada, condenando-a tanto ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – FEDDD, quanto ao cumprimento integral das obrigações impostas pela legislação. Pleiteia, ainda, a concessão da tutela provisória para garantir o cumprimento imediato das determinações da sentença, em observância à legislação aplicável.

Em contrarrazões (ID 22607117), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23933201).

Em decisão monocrática (id. 25302900), o recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO DE DADOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por associação de defesa do consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública proposta em face de hospital, sob alegação de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O pedido envolvia a disponibilização da política de privacidade no website da instituição, a indicação do encarregado pelo tratamento de dados e a elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, bem como indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000.000,00. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelada descumpriu normas da LGPD de forma a justificar a imposição das obrigações de fazer requeridas; e (ii) definir se o simples descumprimento de normas de proteção de dados configura, por si só, dano moral coletivo indenizável. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração do dano moral coletivo exige a comprovação de lesão concreta e efetiva à coletividade, não sendo suficiente a mera infração normativa para ensejar indenização. 1. No caso concreto, a documentação apresentada demonstra que a apelada adotou medidas para se adequar à LGPD, incluindo a disponibilização da política de privacidade, a nomeação de encarregado pelo tratamento de dados e a implementação de instrumentos de proteção de informações. 2. Não há provas de vazamento de dados ou de prejuízo concreto aos titulares, sendo insuficiente a alegação genérica de descumprimento da legislação para fundamentar a condenação. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o dano moral coletivo não pode ser presumido e requer a demonstração de um dano efetivo e significativo à coletividade. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano moral coletivo não se configura in re ipsa, sendo necessária a comprovação de lesão concreta à coletividade para justificar a condenação indenizatória. 1. O descumprimento formal de obrigações previstas na LGPD, sem prova de prejuízo efetivo aos titulares dos dados, não enseja reparação por dano moral coletivo. 2. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, II, 18 e 41; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 82, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2130619/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 25928683). Sustenta que houve ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o recurso de apelação não foi submetido à análise do órgão fracionário.

Sustentou, ainda, que a decisão agravada reproduziu a mesma fundamentação da sentença de origem, sem considerar os argumentos e provas novos apresentados nas razões de apelação.

Defende que a proteção de dados é um direito fundamental de interesse nacional, cuja violação, especialmente em se tratando de dados sensíveis, atrai o reconhecimento do dano moral coletivo in re ipsa.

Em contrarrazões ao agravo interno (Id 26449791), defendeu a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Alegou que o recurso de agravo interno sequer deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. No mais, refutou os argumentos do Agravo.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID. 30339436) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal (Art. 1.021, § 1º, do CPC)

O princípio da dialeticidade, verdadeiro pilar do sistema recursal brasileiro, impõe ao recorrente o dever de não apenas manifestar seu inconformismo, mas de fazê-lo de maneira fundamentada, estabelecendo um diálogo direto com a decisão que pretende reformar. O recurso deve ser um instrumento de crítica direcionada, e não uma mera repetição de peças anteriores.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1º, materializa essa exigência de forma inequívoca para o Agravo Interno:

Art. 1.021. (...)

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso em tela, a decisão monocrática ora agravada negou provimento à apelação com base em um fundamento central e objetivo: a jurisprudência dominante, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, exige a comprovação de um abalo social concreto para a configuração do dano moral coletivo, não o admitindo de forma presumida (
in re ipsa
) pelo simples descumprimento de uma norma, ainda que se trate da LGPD.

Para atender ao ônus da dialeticidade, caberia ao Agravante, em suas razões de Agravo Interno, atacar frontalmente este pilar da decisão.

Contudo, ao compulsar a peça recursal (ID 26449791), o que se observa é uma reedição quase literal das teses já apresentadas na apelação. O Agravante insiste na gravidade da conduta, na natureza "ultrassensível" dos dados e na tese do dano presumido, mas não dedica uma linha sequer para desconstruir o fundamento principal da decisão monocrática, qual seja, a sua dissonância com a jurisprudência consolidada.

A peça recursal ignora o porquê de a apelação ter sido julgada monocraticamente e se limita a reiterar o pedido de reforma, como se a decisão agravada não existisse ou não tivesse apresentado uma fundamentação própria. Essa postura processual equivale à ausência de razões recursais e atrai a incidência do art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Elias Costa da Silva contra decisão monocrática que negara provimento à apelação por ele manejada em Ação Revisional de Contrato cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Banco Volkswagen S.A.; o agravante sustenta nulidade por cerceamento de defesa (ausência de intimação válida do patrono e indeferimento de perícia), reitera teses de abusividade contratual (anatocismo, tarifas indevidas) e requer, inclusive, tutela para manutenção da posse do veículo e para obstar negativação, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo para viabilizar o prosseguimento da apelação. Foram apresentadas contrarrazões e o colegiado apreciou o recurso em plenário virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno impugna, de forma específica e suficiente, os fundamentos da decisão monocrática agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o art. 1.021, §

1º, do CPC: incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; a mera repetição dos argumentos já afastados na decisão singular não satisfaz o ônus dialético. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, quando as razões recursais não enfrentam de modo direto e específico o decisum impugnado.

A orientação do STJ e desta Corte é no sentido da inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não infirmam, pontualmente, os fundamentos da decisão recorrida, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1.794.647/SP; TJPA, AgInt em Apelação nº 0843704-09.2018.8.14.0301).

No caso concreto, as razões do agravante limitam-se a reproduzir teses já deduzidas na apelação e refutadas na decisão monocrática, sem demonstrar error in procedendo ou in judicando, o que revela dissociação dos motivos determinantes da decisão e impõe o não conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Tese de julgamento:

Configura violação ao princípio da dialeticidade recursal

agravo interno que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática agravada.

É cabível o não conhecimento do agravo interno quando suas razões se limitam a repetir argumentos já enfrentados e afastados na decisão singular, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §§ 1º e 3º (com referência ao § 4º na jurisprudência).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJPA, AgInt em Apelação nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08171255520238140040 30357500, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Maurício Assunção Rezende contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O Agravo de Instrumento limitou-se a discutir o mérito da substituição da penhora, sem impugnar o fundamento central da decisão de primeiro grau: a incompetência do Juiz-Cooperador para proferir decisão em processo não abrangido pela Portaria nº 3.680/2023-GP (Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2 do CNJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno apresentou impugnação específica e argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. A decisão de primeiro grau foi clara ao reconhecer a nulidade absoluta do ato praticado por magistrado incompetente, questão de ordem pública que não se confunde com o mérito da substituição da penhora.

5. O Agravo de Instrumento não apresentou qualquer argumentação jurídica apta a demonstrar a competência do Juiz-Cooperador, limitando-se a teses de direito material alheias ao fundamento da decisão.

6. O Agravo Interno não trouxe inovação argumentativa, apenas reiterando alegações genéricas já afastadas na decisão monocrática, o que autoriza a manutenção desta pelos seus próprios fundamentos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2. O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos autoriza a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

3. A incompetência do magistrado constitui matéria de ordem pública, cuja ausência acarreta nulidade absoluta do ato praticado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024; TJRS, Apelação Cível nº 50076203720208210027, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, j. 24.09.2025.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026331320258140000 31165103, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Dessa forma, a ausência de um diálogo efetivo com a decisão agravada torna o recurso manifestamente inadmissível, impondo-se o seu
NÃO CONHECIMENTO
.

Da Preliminar do Suposto Cerceamento de Defesa (Análise Ad Cautelam)

Ainda que superada a preliminar, o que se admite apenas para argumentar, a alegação de nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade não prospera.

O CPC de 2015, em seu art. 932, IV e V, ampliou os poderes do relator para, em nome da celeridade e da uniformidade jurisprudencial, julgar monocraticamente recursos quando a matéria já estiver pacificada. O Regimento Interno deste Tribunal, no art. 133, acompanha essa diretriz.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição do Agravo Interno, ao submeter a matéria à apreciação do órgão colegiado, sana qualquer eventual vício da decisão monocrática, não havendo que se falar em prejuízo ou cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação declaratória de ilícito civil c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela agravante em face de instituição bancária. A decisão monocrática havia confirmado a validade da contratação de empréstimo consignado e rejeitado os pedidos de indenização e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento monocrático ofende o princípio da colegialidade e configura cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral; e (ii) se a intervenção do Ministério Público é necessária diante da alegação de vulnerabilidade da parte, por ser idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático é permitido pelo art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, d, do RITJE/PA, sem afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que há previsão legal e possibilidade de controle pelo agravo interno. 4. Não se configura cerceamento de defesa pelo julgamento monocrático, pois a matéria foi amplamente debatida e existe jurisprudência consolidada. 5. A agravante não se enquadra nas hipóteses de intervenção do Ministério Público, conforme o art. 178 do CPC, já que não possui mais de 60 anos, afastando-se a incidência do Estatuto do Idoso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a decisão monocrática do relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando baseada em jurisprudência consolidada, não configurando cerceamento de defesa a ausência de sustentação oral."

"Dispositivos relevantes citados:" CPC, art. 932, IV; CPC, art. 178. " Jurisprudência relevante citada: " STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021. STJ, AgRg no HC 764.854/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/12/2022. TJPA, Apelação Cível nº 0800025-34.2020.8.14.0221, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/09/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003754020208140021 21995629, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Portanto, não há qualquer nulidade a ser declarada.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar suscitada.

MÉRITO

O juízo de admissibilidade recursal é logicamente anterior ao juízo de mérito. Uma vez constatado um vício insanável que impede o conhecimento do recurso, como a ofensa à dialeticidade, resta prejudicada a análise de todas as demais questões, sejam elas preliminares (como a alegada ofensa ao princípio da colegialidade) ou de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, dada a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Julgo prejudicada a análise da preliminar de ofensa ao princípio da colegialidade e do mérito recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026